Tribunal: STF
Processo: AI 241443
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-10-26
Data de publicação: 1999-10-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. 2. Instrumento de mandato
originário em que se estipulou prazo de validade. 3.
Substabelecimento de iguais poderes. 4. Atos praticados após tal
prazo são tidos por inexistentes. 5. Inaplicabilidade do art. 13, do
CPC. 6. Recurso não conhecido.